Tribunal: TJPA
Processo: 0005092-35.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, Â§4Âº, INCISO IV DO CPB. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÃÃO. As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP sÃ3 sÃ£o exigÃveis quando possÃvel a sua realizaÃ§Ã£o, nÃ£o sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudÃªncia, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessÃ¡ria e estiver em harmonia com os demais elementos probatÃ3rios constantes do processo, dispensÃ¡vel se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar.2. MÃRITO. 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÃU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vÃtima e testemunhas apresentaram relatos harmÃ ́nicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o rÃ©u como sendo um dos autores do roubo descrito na denÃºncia, restando apto a embasar o decreto condenatÃ3rio. 2.2. PLEITO DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÃZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, referente a menoridade relativa, acertadamente deixou de aplicÃ¡-la em obediÃªncia ao ensinado na sÃºmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicaÃ§Ã£o das atenuantes abaixo do mÃnimo legal. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº___________________

PROCESSO Nº 0001981-74.2018.8.14.0032
1ª TURMA DE DIERITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BREVES - VARA ÚNICA
APELANTE: REINALDO RAPOSO CUSTÓDIO
ADVOGADO (A): GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV DO CPB. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO.
As formalidades de que cuida o art.
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar.
2. MÉRITO. 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A
materialidade e autoria
delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2.2.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, referente a menoridade relativa, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Reinaldo Raposo Custódio
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 99/101, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado mediante o concurso de duas pessoas), a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, sob o regime inicial
aberto,
sendo a pena privativa liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

Segundo os termos da denúncia, que na data de 10/04/2018, por volta das 22:30h, em via pública, na Rua Mario Curica, nesta cidade de Breves/PA, o apelante na companhia do corréu Aurivan Pinto Araújo, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, subtraíram pertencentes da vítima que encontrava-se dentro de sua bolsa. Um dos agentes teria puxado a bolsa com violência.

A denúncia foi recebida no dia 03/07//2018, à fl. 44.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fl. 84).

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação às fls. 111/123, requerendo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia de polícia. No mérito, a absolvição do réu, por ausência de provas para condenação e subsidiariamente a aplicação da atenuante de menoridade relativa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 125/131, debatendo todas as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 138/144, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

A defesa do apelante requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, alegando descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, ainda que o procedimento tenha sido realizado em juízo ou na fase indiciária, não tenha observado as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao paciente. 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (STJ- HC 162913 / SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011).¿
¿
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PENA CARCERÁRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA DIMINUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. Condenação mantida. As vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu. Auto de reconhecimento. Mesmo o reconhecimento não tendo obedecido estritamente o preceituado no artigo 226 do CPP, não há de se falar em nulidade.
As determinações do referido artigo não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
. Precedentes desta Corte. Concurso de agentes. As vítimas narraram a abordagem feita por dois assaltantes e individualizam a conduta praticada por cada um deles. Majorante comprovada e mantida. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70044006963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 24/11/2011

Registra-se, pois, que o não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, anota-se, em juízo o procedimento fora amplamente debatido na audiência de instrução e julgamento. No mais, destaca-se que o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime. Por esse motivo, rejeito a preliminar.

O Apelante sustenta, em suma, que deve ser absolvido, alegando ausência de provas para a condenação.

A
materialidade
do delito ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 18; bem como pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Verifica-se inicialmente que os depoimentos colhidos na fase inquisitória são unânimes em declarar o apelante como um dos autores do delito.

A vítima
Vivian Soares Pantoja
, relatou em juízo que vinha conduzindo sua motocicleta, quando percebeu que os autores dos fatos, surgiram em outra moto e vieram a seu encontro, ocasião em que ficou frente a frente com estes; que os mesmos estavam de ¿cara limpa¿, vendo claramente as suas características faciais, sendo que, logo após, os réus reduzirem a velocidade puxaram sua bolsa bruscamente, levando-a, juntamente seu aparelho celular e outros objetos descritos na denúncia. Assevera que reconhece o apelante como autor do delito.

A testemunha Policial
José Lucival Cardoso Maciel
informou em juízo que participou das diligências em busca dos suspeitos, conseguindo assim recuperar apenas o celular da vítima

Constato que,
além do relato firme e coeso da vítima

a evidenciar a conduta ilícita do apelante e seu comparsa
, da
prova material
,
a declaração prestada pelo policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, também servem como elemento para formação da convicção do julgador
.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Depreende-se dos depoimentos, que o réu foi preso, pela polícia, juntamente com parte dos objetos furtados da vítima, logo após o cometimento do crime, de maneira a não restar quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.
Neste sentido:
¿APELAÇ¿O CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERS¿O DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇ¿O MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)¿.
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. A prova testemunhal é absolutamente clara a respeito da autoria delitiva, aliada às demais provas produzidas nos autos que formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes. 2. Está pacificado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima possui a credibilidade necessária para respaldar uma condenação se harmônica e congruente com o conjunto de provas produzido pela acusação, o que operou-se no feito. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.00838705-27, 186.456, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-06)¿.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto consumado
, tendo em vista que
a ocorrência de tal crime ocorre tão logo haja a inversão da posse da

res
, o que claramente se deu no caso em comento com relação ao objeto encontrado em poder do réu.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Desta forma, verifica-se que ao contrário do alegado na defesa, o decreto condenatório não baseou-se em provas insubsistentes, mas sim no conjunto de relatos coletados na instrução processual que apontou o apelante como um dos
autores do fato delituoso
, não prosperando a alegação de insuficiência de provas para condenação.

DOSIMETRIA.

Pretende o apelante a aplicação da atenuante de menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Reinaldo Raposo Custódio às sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso IV do CPB (Furto qualificado pelo concurso de duas pessoas),
à PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se à fl. 100 que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), fundamentou da seguinte forma:
¿Presente a atenuante da menoridade relativa. No entanto, deixo de leva-la em consideração no quantitativo da pena, pois atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo previsto para a pena base, nos termos de consagrada jurisprudência pátria. Ausente agravantes. Fixo a pena intermediária para o furto em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.¿

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena a atenuante referente à menoridade relativa para o apelante deixou de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Reinaldo Raposo Custódio,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.